Tribunal: TJDFT
Processo: 0729135-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729135-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMETA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA AGRAVADO: VALE ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela exequente, COMETA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA, contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido formulado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, VALE ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP. Em suas razões, a agravante aduz que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da empresa, bem como que as pesquisas de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud restaram infrutíferas. Sustenta ainda que, a despeito de ter sido lançada restrição a veículo de propriedade da agravada, via Renajud, o referido automóvel não foi posteriormente localizado para efetivação da penhora. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, com o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da instituição devedora, a fim de que seus sócios respondam pelas respectivas dívidas. Preparo recolhido (ID. 49164116). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão da agravante. No que tange à desconsideração da personalidade jurídica, o Código Civil adotou a teoria maior, que exige a presença dos requisitos do artigo 50, somados ao inadimplemento do título. Para essa teoria, não basta o simples inadimplemento, deve se verificar a existência de outros requisitos, como a prova do abuso da personalidade jurídica da sociedade, consubstanciada na confusão patrimonial ou no desvio de finalidade. A norma supracitada especifica ainda o que se entende por desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. No caso em exame, a uma análise perfunctória, não restaram preenchidos os requisitos supracitados. O fato de a empresa executada não possuir bens penhoráveis ou a dificuldade para localizá-los não denota, necessariamente, o abuso da sua personalidade jurídica ou a intenção de fraudar terceiros, mas tão somente dificuldade financeira, que não é elemento suficiente para se acolher pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o qual não pode se fundamentar na mera insolvência. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA E FALTA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. FATOS QUE NÃO CARACTERIZAM EM SI MESMOS ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial porque contrasta com a distinção entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial, a teor do que dispõe o artigo 49-A do Código Civil. II. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe fatos concretos reveladores de "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial". III. Os fatos objetivos do encerramento da atividade empresarial, do inadimplemento obrigacional e da inexistência de bens penhoráveis, sem o elemento subjetivo da intenção de lesar credores ou a promiscuidade patrimonial entre empresa e sócios, não se enquadram, em si mesmos, na definição de desvio de finalidade e de confusão patrimonial contida nos §§ 1o e 2o do artigo 50 do Código Civil. IV. Desvio de finalidade e confusão patrimonial não são conceitos abstratos nos quais podem ser enquadrados indícios de irregularidade na dissolução da sociedade empresária, de maneira a reclamar a comprovação de atos e fatos concretos do uso doloso da pessoa jurídica para lesar credores ou da interação espúria do patrimônio de sócios e sociedade empresária. V. Contrasta com a inteligência dos artigos 49-A e 50 do Código Civil o entendimento de que o insucesso empresarial possibilita de per si a responsabilização patrimonial de sócios e administradores. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1686506, 07045679520228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse quadro, não restou demonstrada, ao menos neste momento processual, a probabilidade do direito vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J